Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-96.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008076-96.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). LMARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 570.690.341-72 (APELADO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), LUCIA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 570.690.341-72 (APELANTE), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO VERTICAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE AFASTADA – AUSÊNCIA DA DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - DESRESPEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Para a progressão de nível deve ser cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica do município de Barra do Garças e ter realizado processo de avaliação de desempenho, constituídos tais requisitos, reconhecesse o direito à progressão.

A Administração não pode se negar a implementar a progressão do servidor, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo da Requerente diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública pode promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Barra do Garças e Lucia Tavares dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0008076-96.2015.8.11.0004, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar ao Município de Barra do Garças que realize a progressão vertical da servidora para o nível II, desde 30 de julho de 2015, devendo ser observados os coeficientes de classe e nível fixados na lei de regência municipal.

O primeiro Apelante defende a reforma da sentença atacada, sob o argumento de que para o município conceder a progressão vertical à Requerente é necessário que disponha de dotação orçamentária para custear o impacto que causaria na folha de pagamento.

Aduz que caberia à parte Requerente provar que os gastos com pessoal estão dentro do limite orçamentário do município para ser possível a concessão da progressão vertical, mas não o fez.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença atacada e julgar totalmente improcedente a ação.

Por sua vez, a segunda Apelante argumenta que a LCM n. 151/13 e LCM n. 162/14 retificaram os coeficientes verticais de classes previstos no art. 49 da LCM n. 049/99, de modo que reduziu seu salário, em flagrante afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

Diante disso, afirma que, demonstrada a flagrante violação de princípio constitucional, para as Leis Complementares Municipais n. 151/13 e n. 162/14 não resta outra alternativa senão a declaração de sua inconstitucionalidade na parte em que tratam dos coeficientes verticais.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e declarar inconstitucional a parte das Leis Complementares Municipais n. 151/13 e n. 162/14 que retificam os coeficientes verticais multiplicativos das séries de classes.

As contrarrazões foram apresentadas em Id. 17752979/17752980 e Id. 17752982.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 20120978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021